Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO IN NATURA. ALTERAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. IDÊNTICA COBERTURA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Inexiste irregularidade do obrigado que promoveu o cancelamento da dependente do plano de saúde, quando ainda não havia nenhuma decisão judicial estabelecendo a obrigatoriedade da manutenção da beneficiária.
2. Inexistindo especificação, considera-se cumprida a obrigação de prestação de alimentos in natura com a comprovação de contratação de operadora de plano com cobertura equivalente a anterior.
3. Ante a ausência de elementos que possibilitem, ao menos, o comparativo entre os planos de saúde é inviável aferir acerca da disparidade entre as coberturas e o consequente deferimento da antecipação da tutela na extensão pretendida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.